Tribunal: TJDFT
Processo: 0021219-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0021219-91.2014.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., ELEONORA DAQUINO FERREIRA APELADO: ELEONORA DAQUINO FERREIRA, HESA 1 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., EBM DESENVOLVIMENTO URBANO E INCORPORACOES S/A DECISÃO Trata-se de apelações interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga (ID 20151602), a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados por Eleonora Daquino Ferreira. A autora/apelante informa ter sido beneficiada com a concessão da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual dispensa o recolhimento do preparo recursal (ID 20151622). Ocorre que, compulsando os autos, nota-se que a autora efetivou o pagamento das custas iniciais do processo (ID 20151422), o que foi regulamente atestado na sentença (ID 20151602). Não houve, portanto, o deferimento de eventual pedido de gratuidade. Ante o exposto, intime-se a autora/apelante Eleonora Daquino Ferreira para comprovar o pagamento de preparo do recurso ou, na sua ausência, efetuar o seu recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 05 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator